Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PIX MEDIANTE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE APLICATIVO. CLONE PHISHING. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SÚMULA N.o 479 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Trata-se de fraude comum denominada “clone phishing”, em que há clonagem de um site ou app original e o fraudador, mediante acesso da vítima, captura dados pessoais e do aparelho, os quais utiliza na fraude.
2. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da vítima, que deveria ter verificado a autenticidade da notificação recebida para atualização do aplicativo do banco antes de assim proceder, especialmente porque é de conhecimento geral a ocorrência de fraudes por meio de envio de links falsos, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, que afasta a pretensão indenizatória da recorrente, sobretudo porque as transferências foram realizadas com senha pessoal da consumidora e estão dentro do seu perfil de movimentação financeira, sendo impossível o banco verificar a ocorrência de fraude e acionar mecanismos de segurança para bloqueio das transações.
3. O Enunciado n.o 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrida. Precedentes: acórdãos n.o 1668611, 1639351 e 1639034.
4. Vencido o 2o Vogal, que conheceu e negou provimento ao recurso, por entender que o banco, ao assumir o risco de ofertar serviços, deve garantir que os dados do consumidor não sejam acessados por terceiros.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.